Tribunal: TJMT
Processo: 0004491-48.2013.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004491-48.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELI AMBROSIO DO NASCIMENTO - CPF: 570.736.431-53 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINARES – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – DIREITO RECONHECIDO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/1994 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM REFLEXOS SOBRE LICENÇA-SAÚDE, FÉRIAS E 13º SALÁRIO – APLICÁVEL TÃO SOMENTE SOBRE O 13º SALÁRIO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 181 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/1994 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. De acordo com o Sup
erior Tribunal de Justiça, não se aplica a majoração dos honorários advocatícios recursais, na hipótese de parcial provimento do recurso.

4– Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso e retificou parcialmente a sentença.

O embargante defende em suas razões que o período de férias está pautado em meses trabalhados sobre a condição insalubre, logo, a incidência do adicional de insalubridade é sobre meses trabalhados nos quais reflete no pagamento das férias, divergindo do acórdão embargado, o qual, consignou que o adicional de insalubridade não abrange o período aquisitivo de férias.

Também sustenta que houve omissão na decisão embargada, na medida em que omitiu-se quanto à condenação das recorrentes/embargadas ao pagamento dos honorários recursais, contrariando o disposto no artigo 85, §11 do CPC.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para o fim de sanar a omissão havida e, atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso [id. 98740485 – pág. 01 à 06].

O embargado se manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id.
100675960 – pág. 01 à 12]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso e retificou parcialmente a sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINARES – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – DIREITO RECONHECIDO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/1994 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM REFLEXOS SOBRE LICENÇA-SAÚDE, FÉRIAS E 13º SALÁRIO – APLICÁVEL TÃO SOMENTE SOBRE O 13º SALÁRIO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 181 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/1994 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.Não há que se falar em inovação recursal quando o tema foi debatido em primeiro grau de jurisdição, como ocorreu no caso.

2.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de insalubridade a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

3. Em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 e o artigo 180 da Lei Complementar nº 6 do Município de Tangará da Serra, de 21 de junho de 1994, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor, e não do salário mínimo.

4. A lei municipal, por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas. Contudo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete-se apenas no 13º salário.

5.Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem pautar-se nos critérios de equidade e proporcionalidade, por isso que a sentença não merece reparos.

6.O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

7.O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.(N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

8.Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.

O embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, que consignou

o seguinte: “o
servidor que não estiver executando serviço insalubre

durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, não possui direito ao adicional de insalubridade”, contudo, ele entende que incide.

Também sustenta que

houve omissão na decisão embargada, na medida em que omitiu-se quanto à condenação das recorrentes/embargadas ao pagamento dos honorários recursais, contrariando o disposto no artigo 85, §11 do CPC.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no CPC passível de ser sanado.

Em que pese o embargante entender que é cabível o adicional de insalubridade sobre o período aquisitivo de férias, há diversos entendimentos jurisprudenciais do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que “
circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – DIREITO RECONHECIDO – LEI COMPLEMENTAR N.º 006/1994 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM REFLEXOS SOBRE LICENÇA -SAÚDE, FÉRIAS E 13º SALÁRIO – APLICÁVEL TÃO SOMENTE SOBRE O 13º SALÁRIO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 181 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/1994 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas” (Súmula nº 490, STJ). Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de insalubridade a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
Conforme previsão da lei municipal, por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença - saúde , no período aquisitivo de férias , afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas. Contudo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete-se apenas no 13º salário
. Em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 e o artigo 180 da Lei Complementar nº 6 do Município de Tangará da Serra, de 21 de junho de 1994, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor, e não do salário mínimo. A condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, devendo a fixação dos honorários advocatícios pautar-se nos critérios de equidade e proporcionalidade. O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.” (N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso bem como do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a majoração dos honorários advocatícios na hipótese de parcial provimento do recurso, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL – REQUERIMENTO DESARRAZOADO – PRODUÇÃO DE PROVA – ÔNUS DA SEGURADORA– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – INAPLICABILIDADE ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não compete ao juízo diligenciar junto a qualquer órgão para obter informações sobre a existência de irregularidades na documentação médica, pois cumpre à Seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade. Não se aplica a majoração dos honorários recursais na hipótese de parcial provimento. (STJ AgInt nos Embargos de Divergência no Resp n. 1.539.725 – DF). (N.U 1054731-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).”

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022